Tribunal: TJBA
Processo: 8004779-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004779-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON, MARCELO OLIVEIRA ROCHA

AGRAVADO: JARDSON MATOS REIS

Advogado(s)
:
ISABELLE MONTEIRO MACEDO MASCARENHAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONHECIMENTO EM PARTE.
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO DIRETAMENTE AO CREDOR E DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS COMO CONDIÇÃO PARA ELIDIR A MORA E MANTER A AUTORA NA POSSE DO BEM. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 330, §3º DO CPC. ABUSIVIDADE IDENTIFICADA. JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATUAIS
ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRESENÇA DE VEROSSIMILHANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander contra decisão que, nos autos da Ação Revisional nº 8021636-82.2024.8.05.0080, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que o agravante se abstenha de negativar o nome do agravado ou o retire dos cadastros restritivos, caso já tenha realizado a inscrição, condicionando a medida ao depósito judicial do valor controverso, com pagamento direto do valor incontroverso ao credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto à alegação de ilegalidade na cobrança da comissão de permanência e dos encargos moratórios, diante da ausência de análise pelo juízo de origem; (ii) verificar se a simples propositura da ação revisional é suficiente para afastar a mora do devedor e permitir o depósito judicial parcial das parcelas; e (ii) analisar se há elementos indicativos da abusividade dos juros remuneratórios que justifiquem a concessão da tutela antecipada para suspensão da negativação do nome da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não deve ser conhecido na parte em que impugna a cobrança de comissão de permanência e encargos moratórios, pois essas matérias não foram apreciadas na decisão agravada, sendo inviável sua análise pelo Tribunal sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

3. O art. 330, § 3º, do CPC estabelece que, em ações revisionais de contrato, o valor incontroverso da dívida deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados, não sendo possível o depósito judicial parcial como forma de afastar a mora.

4. A Súmula 380 do STJ e o julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixaram o entendimento de que a simples propositura de ação revisional não afasta a mora, salvo se demonstrada a plausibilidade jurídica da alegação de abusividade dos encargos cobrados.

5. No caso concreto, os juros remuneratórios contratados (2,23% a.m. e 30,28% a.a.) superam a taxa média de mercado para a época da contratação (1,93% a.m. e 25,85% a.a.), conforme consulta ao Banco Central, o que evidencia a abusividade da taxa pactuada e justifica a medida deferida pelo juízo de origem.

6. Diante desse contexto, tal como deferido na origem, é cabível a suspensão da inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplentes (e a manutenção na posse do bem), desde que sejam cumpridas as seguintes condições: (i) pagamento direto ao credor do valor incontroverso, conforme pactuado no contrato; e (ii) depósito judicial das parcelas controversas, enquanto perdurar a discussão judicial.

V. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito, limitando-se à matéria apreciada na decisão recorrida, sendo inadmissível a análise de questões não examinadas pelo juízo de origem.

2. A abstenção de inscrição em cadastros restritivos de crédito pode ser condicionada ao depósito judicial do valor controverso e o pagamento do valor incontroverso diretamente ao credor quando há indícios de cobrança abusiva.

3. A taxa de juros remuneratórios superior à taxa média de mercado constitui indício de abusividade, autorizando a concessão de tutela provisória para evitar a negativação do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, §2º, e 1.015; CDC, art. 6º, V; Súmula 380 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009 (Tema 24); TJ-BA, AI 8015189-32.2021.805.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Primeira Câmara Cível, DJe 19/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8004779-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado
, respectivamente,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
JARDSON MATOS REIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA